Tribunal: TJSP
Processo: 0002081-08.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto qualificado – prova oral contundente – condenações mantidas – posse tranquila da "res" delito consumado, crime impossível não caracterizado – redução das penas-base do réu, não verificada má antedcedência – conversão do julgamento em diligência para aplicação do art. 28-A do CPP em relação à corré

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002081-08.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes EUNICE
ANTUNES e LUIS GERALDO ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram parcialmente
o recurso de Luís Geraldo Rosa para, afastadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, estipular as penas correspondentes em 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, mantida no mais a r. sentença quanto a ele. No que tange a Eunice
Antunes, converteram o julgamento em diligência para aplicação do disposto no art.
28-A do Código de Processo Penal. Não se concretizando ou sendo descumprido o
acordo de não persecução penal, negaram provimento ao apelo da ré. V;U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-08.2017.8.26.0201 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0002081-08.2017.8.26.0201
COMARCA: GARÇA
VOTO No 40.751
Furto qualificado – prova oral contundente – condenações
mantidas – posse tranquila da “res” delito consumado, crime
impossível não caracterizado – redução das penas-base do réu, não
verificada má antedcedência – conversão do julgamento em
diligência para aplicação do art. 28-A do CPP em relação à corré
Eunice Antunes e Luís Geraldo Rosa foram condenados pela
MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Garça 02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a primeira, e a 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e a multa de 13 (treze) diárias, o segundo, fixado para
ambos o regime aberto e o valor unitário mínimo do dia-multa, substituídas as
sanções corporais por prestação de serviços à comunidade, como incursos no
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
Inconformados, pretendem a absolvição, sustentado falta de
provas e configuração de crime impossível. Subsidiariamente, buscam o
reconhecimento da tentativa.

Contrarrazões às fls. 223/225.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos
recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que os apelantes compareceram em
hotel onde a ré trabalhara e subtraíram balança, prateleiras de ferro e jogo de
sofás, bens avaliados em R$ 1.000,00. Os objetos forem entregues em loja de
móveis. O proprietário do estabelecimento devolveu parte dos itens à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-08.2017.8.26.0201 -Voto no
3
Interrogados, os acusados afirmaram que os pertences
descritos eram seus, já que presenteados por hóspede do hotel em que
laboraram, de nome “Davi”. Restaram pendências trabalhistas após demissão.
Em juízo, a gerente do hotel declarou que, ao chegar para
trabalhar certa manhã, deu pela falta dos sofás. Apurou que veículo de loja de
móveis havia levado itens durante o final de semana. No estabelecimento
comercial, deparou-se com as prateleiras e a balança da hospedaria à venda.
Luiz Ricardo de Andrade Miranda estranhou ao observar
camionete de loja sair carregada de móveis do hotel. Alertou o dono a respeito.
O ofendido Edevandro Martins soube do sucedido e dirigiu-se
à loja de móveis, constatando que prateleiras e balança da hospedaria estavam
expostos. Deu pela falta também dos sofás. Os acusados moravam de favor no
hotel e não tinham autorização para negociar o mobiliário.
Ivone Barboza ratificou as palavras da vítima.
Francisco Lopes, proprietário da loja de móveis, recebeu dos
recorrentes os itens para venda, em consignação.
A testemunha de defesa Carlos Davi declarou que nunca
esteve no hotel de Garça, desconhece os apelantes e não os autorizou a
negociar objetos da hospedaria.
Como se vê, a prova oral é contundente, segura e harmônica
no sentido da incriminação dos réus. Revela que se apoderaram de patrimônio do
hotel em que trabalharam e residiram, sem permissão do dono ou de qualquer
outra pessoa. Testemunha flagrou a retirada dos móveis durante o fim de
semana, Edevandro e seus empregados notaram a ausência dos objetos e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-08.2017.8.26.0201 -Voto no
4
proprietário da loja em que se encontrava a “res” atestou que os recebera dos
acusados. A própria testemunha arrolada pela defesa negou a versão dos
recorrentes, refutando lhes ter dado os bens para venda. Nem ao menos os
conhecia ou estivera no hotel.
A condenação, pois, era inevitável, nem de longe se podendo
falar de carência probatória.
Evidente o concurso de agentes. Francisco confirmou que
Eunice e Luís Geraldo lhe entregaram os móveis. Eles mesmos não desmentem
isso.
O delito alcançou a consumação. Os réus tiveram a posse
tranquila dos pertences. Tanto é assim que conseguiram retirar itens de grande
porte do hotel, colocá-los em camionete e levá-los para a loja de móveis, onde
recebidos em consignação.
Por conseguinte, verificada a consumação, descabido cogitar
de crime impossível (tentativa impunível).
As penas-base de Eunice foram estabelecidas nos mínimos
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
As de Luís Geraldo também devem retornar a estes
patamares. Nas certidões invocadas pela Magistrada a título de maus
antecedentes não há condenação definitiva, como ela reconhece (fls. 76/83 e
120/122). Logo, a majoração das sanções em um sexto na primeira etapa
traduziu violação ao princípio da presunção de inocência, não se podendo
descartar a possibilidade de o réu vir a ser absolvido nos processos ainda em
andamento.
Nesse sentido, a Súmula 444 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-08.2017.8.26.0201 -Voto no
5
Já fixado o regime aberto para ambos os acusados e
substituída a reprimenda privativa de liberdade unicamente por prestação de
serviços, embora a quantidade de pena autorizasse também multa ou duas
restritivas, nos termos do art. 44, § 2o, do CP. Sem impugnação do Ministério
Público, inviável correção em prejuízo dos recorrentes.
No mais, quanto a Eunice, de rigor a conversão do
julgamento em diligência para os fins do art. 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei 13.964/19.
Prevê o “caput” do referido dispositivo que, “não sendo caso
de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente
a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”, mediante as condições arroladas nos incisos. E, conforme
previsto no art. 28-A, § 13, “cumprido integralmente o acordo de não persecução
penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.
Note-se que, conquanto alterado o estatuto processual, a
inovação também possui natureza de direito material e beneficia o réu. Logo,
deve retroagir, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.
No caso, nada impede a medida.
Além de ausentes os óbices do art. 28-A, § 2o, do CPP, trata-
se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com imposição de
reprimenda inferior ao limite legal, e tudo indica que necessário e suficiente o
acordo para reprovação e prevenção da conduta, já que favoráveis as
circunstâncias judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-08.2017.8.26.0201 -Voto no
6
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei
13.964/19, determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade no
6.298, não atinge o art. 28-A do CPP.
Quanto à confissão, pressuposto do acordo, deve-se garantir
à acusada a oportunidade de agora oferecê-la, intimando-a especificamente para
tanto. A mera consideração da postura já adotada na fase inquisitiva, quando a
rendição não tinha os atuais efeitos, representa negativa à retroação da norma
penal mais benéfica.
Vale lembrar que, quando entraram em vigor os institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95, eles foram aplicados aos processos em
andamento. Nenhum motivo para agora se proceder de maneira diferente.
Se por qualquer motivo não implementado ou descumprido o
acordo, desde já fica julgado o recurso da ré, negando-lhe provimento, conforme
já exposto.
Para Luís Geraldo, por outro lado, a solução é incabível,
dados os numerosos registros de delitos pretéritos (fls. 120/122). O fator indica
“conduta criminal habitual”, o que obsta o acordo de não persecução penal,
consoante previsto no art. 28-A, § 2o, II, do Código de Processo Penal. Saliente-
se que, aqui, não há violação do princípio da presunção de inocência, ao
contrário do que se deu com a identificação de má antecedência pela Juíza e nos
mesmos moldes do que se entende em relação à suspensão condicional do
processo do art. 89 da Lei 9.099/95, impedida por processo em andamento.
“A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o fato de o réu estar respondendo a outros processos
criminais justifica, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, o não oferecimento da
proposta de suspensão condicional do processo, sem que isso viole o direito
fundamental à presunção de inocência. Agravo regimental desprovido” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-08.2017.8.26.0201 -Voto no
7
AgRg no RHC 43.755/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).
Frente ao exposto, acolhe-se parcialmente o recurso de Luís
Geraldo Rosa para, afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, estipular
as penas correspondentes em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantida no mais a r. sentença quanto a ele. No que tange a Eunice Antunes,
converte-se o julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do
Código de Processo Penal. Não se concretizando ou sendo descumprido o
acordo de não persecução penal, nega-se provimento ao apelo da ré.
VICO MAÑAS
Relator